Tribunal: TJES
Processo: 0010783-49.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010783-49.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALAS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO

QUALIFICADO.
PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS JURADOS.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar – Nulidade do julgamento em razão da ausência do Termo de Votação dos Jurados
:
No caso, a defesa do réu sustenta que o Termo de Votação dos jurados, não se encontra nos autos, de modo que não é possível analisar, se a sentença corresponde ao efetivo veredito, uma vez que não estão presentes, os quesitos e as respectivas respostas. No entanto, não há amparo, contudo, para tal alegação, visto que quesitação, às fls. 449/450, mostra de forma clara e objetiva, todas as séries e perguntas formuladas aos jurados, bem como suas respectivas respostas, para cada pergunta. Ademais, deve-se ressalvar que a defesa não demonstrou nenhum prejuízo concreto suportado pelo réu em razão, de modo que se mostra inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, no moldes do artigo 563, do Código de Processo Penal.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
: É de ser mantida a pena-base fixada acima do mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Na hipótese, a “culpabilidade” do acusado, de fato, desbordou os contornos do tipo, considerando que o crime foi premeditado, o que, por si só, constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

4. A “personalidade” também não lhe favorece, porquanto, ao sopesar através do comportamento do acusado, que exercia a função de “gerente do tráfico de drogas”, aquele que dita as regras, o magistrado percebeu que ele possuía conduta desviada dos valores morais e jurídicos, agindo acertadamente, vez que o comportamento, e as qualidades morais do acusado, vão em confronto com a ordem social. Precedente do STJ.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010783-49.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALAS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WALAS GON
Ç
ALVES DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime de homicídio, qualificado por motivo torpe, por meio que gerou perigo comum, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, CP), à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses, e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em primeiro lugar, passo a analisar uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa, onde requer a
nulidade do julgamento
, sustentando que o Termo de Votação dos jurados, não se encontra nos autos, de modo que não é possível analisar, se a sentença corresponde ao efetivo veredito, uma vez que não estão presentes, os quesitos e as respectivas respostas.

No entanto, não há amparo, contudo, para tal alegação, visto que a quesitação, às fls. 449/450, mostra de forma clara e objetiva, todas as séries e perguntas formuladas aos jurados, bem como suas respectivas respostas, para cada pergunta.

Ademais, o argumento defensivo não afasta a jurisprudência do STJ, que há muito, já se firmou no sentido de que, a declaração de nulidade, exige a comprovação de efetivo prejuízo, no moldes do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado.

Por tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
e passo à análise do
mérito
, onde a defesa se insurge, apenas, com relação à pena aplicada, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que a vítima, LEANDRO FÁBIO DA SILVA GONÇALVES, no dia 13 de julho de 2011, no interior de um quintal de uma residência, situada na Rua Manoel Gomes Carneiro, Bairro Jacaraípe, Serra/ES, fora alvejado, pelo apelante e outro corréu, por disparo de arma de fogo, e golpes com um pedaço de caibro, causando-lhe lesões que o levaram a óbito.

No que se refere à pena aplicada ao acusado, tenho que não reclama alteração.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sendo consideradas desfavoráveis, as circunstâncias judiciais referentes à “
culpabilidade” e “personalidade”
.

A “culpabilidade” do acusado, de fato, desbordou os contornos do tipo, considerando que o crime foi premeditado, o que, por si só, constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

A “personalidade” também não lhe favorece, porquanto, ao sopesar através do comportamento do acusado, que exercia a função de “gerente do tráfico de drogas”, aquele que dita as regras, o magistrado percebeu que ele possuía conduta desviada dos valores morais e jurídicos, agindo acertadamente, vez que o comportamento, e as qualidades morais do acusado, vão em confronto com a ordem social.

De modo análogo, convém se apontar jurisprudência do STJ, em que se verificou a circunstância da “personalidade”:

“(...)
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser idônea a valoração negativa da personalidade do agente quando evidenciada sua condição de mentor da empreitada criminosa, como efetivamente ressaltado pelo acórdão impugnado.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 723.349; Proc. 2022/0040221-0; SP;
Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/03/2022
– destaquei).

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.